Tribunal: TJES
Processo: 0001357-59.2016.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001357-59.2016.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IRONILSON SAMPAIO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001357-59.2016.8.08.0065 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: IRONILSON SAMPAIO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
ART.
1
21,
§2º, INCISO
II E ART. 211, NA FORMA DO ART. 69, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
.
1
.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS
.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
MÉRITO
.
NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
. CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS
.
3
.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
NO MÍNIMO LEGAL.
VIABILIDADE
PARA O CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INVIABILIDADE PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
DECOTE DA
PERSONALIDADE DO AGENTE
.
MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA.

4
.
RECURSO CONHECID
O
,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS
.
A
quebra da incomunicabilidade
apenas resta configurada quando
se constata que o jurado comunicou-se acerca d
a causa, provas ou mérito do processo.
Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.
2.
MÉRITO
.
A
decisão do júri somente
admite
anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos,
uma
vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos,
e, portanto
, não há que se falar em
anulação por este fundamento.
3
.
Indevida
a fixação da pen
a
-base

do crime de
homicídio qualificado

no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada
da
culpabilidade
, de forma idônea e devidamente fundamentada.
De rigor, entretanto, a
redução
da
s
pena
s
-base
s do homicídio qualificado e ocultação de cadáver
, em razão do decote da
personalidade do agente,
por ter sido empregada fundamentação inidônea
.

4
.
Recurso conhecido
,
preliminar rejeitada
e,
no mérito,

parcialmente provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001357-59.2016.8.08.0065 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: IRONILSON SAMPAIO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA:
NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS

Suscitou a nobre defesa a presente preliminar, para que seja declarada a nulidade do processo a partir do plenário em razão
da violação da regra prevista no art.
466, §1º, do Código de Processo Penal
.

Para tanto, sustenta que um dos jurados, no horário
do almoço,
utilizou o telefone celular, comunicando-se com outrem
durante o período do julgamento
.

Contudo,
diante de tal circunstância, a douta Magistrada assim consignou:

“
[...]
Pelo Douto advogado, no horário do almoço, foi dito a esta juíza que o jurado estava usando o celular, sendo imediatamente constatado. Ao ser indagado, o respectivo jurado afirmou que realmente estava se comunicando, através de mensagem
de whatsapp, com seus empregadores que tinha sido convocado para o conselho de sentença, tendo em vista que antes fazer o compromisso legal, não havia conseguido avisá-los em tempo, sendo que esta Magistrada visualizou
as respectivas mensagens. Desta feita, embora tenha postulado a nobre defesa pela dissolução do conselho de sentença, esta Magistrada indeferiu o respectivo pedido por entender que não houve efetiva violação da incomunicabilidade dos jurados, seguindo ao término do respectivo julgamento [...]”.

Observa-se que a douta Magistrada consignou que, embora tenha constatado
a irregularidade,
conferiu que
o jurado, na verdade, estava apenas avisando ao empregador que não compareceria em função do júri
.

A
quebra da incomunicabilidade
apenas resta configurada quando
se constata que o jurado comunicou-se acerca d
a causa, provas ou mérito do processo
,
conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp n. 1.440.787/ES, SEXTA TURMA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 07/08/2014, DJe de 3/9/2014)
.

C
olaciono, ainda, entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tribunal do Júri – Homicídio duplamente qualificado – Apelação defensiva - Preliminar – Quebra de incomunicabilidade entre os jurados - Inocorrência – Inexistência de demonstração de exteriorização de opinião tendente a influenciar o livre convencimento do corpo de julgadores – Nulidade não arguida do momento oportuno – Rejeição da matéria preliminar - Pretensão de novo julgamento, sob a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Condenação inarredável, face à soberania do Tribunal Popular e à prova amealhada aos autos – Qualificadoras bem delineadas - Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção da prática delitiva – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Criminal 0055126-19.1998.8.26.0224; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara do Júri; Data do Julgamento: 01/03/2023; Data de Registro: 01/03/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o
p
or
IRONILSON SAMPAIO NASCIMENTO
,
contra a sentença oriunda da
Vara Única da Comarca de Jaguaré
, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença,
condenou-o nas iras do art
igo

121, §2º,
inciso II, e artigo 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, à pena definitiva
de
19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, para cumprimento em regime inicial fechado
.

Narra,
a denúncia, em síntese, qu
e
no dia
06 de março de 2016, o denunciado, de forma livre e consciente, com
animus necandi
, matou a vítima Francisco Honorato dos Santos, por motivo fútil, e ocultou seu cadáver.

Na forma das razões
recursais
,
a defesa

pugna,
no mérito,
pela realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pela
fixação da pena no mínimo legal
.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente

contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
[...]”
.

É o que também se extrai da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). [...] (HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível
verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do
boletim unificado nº 27829991, auto de apreensão, nota promissória, laudo de exame cadavérico, laudo pericial de exame de local de encontro de cadáver nº 5.398/2016
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado
em juízo, o réu negou a prática dos crimes, afirmando que não matou a vítima, bem como não ocultou o cadáver.

Ao contrário, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, ouvidas na fase inquisitorial e na esfera judicial, sob o crivo do contraditório, atestaram a autoria do réu quanto aos crimes narrados na exordial, conforme será a seguir elucidado.

Para fins de esclarecimento, o réu
IRONILSON
também é conhecido como “Nilson” e “Alemão” e a vítima Francisco Honorato dos Santos como “Baianinho” e “Roni”.

Vejamos as declarações prestadas pela testemunha Natalino Souza de Oliveira:

“
[...]
Que o depoente estava dormindo, quando após a meia noite do dia 06/03/16, u
m
casal de amigos da v
í
tima foi
l
he chamar; Que os vizinhos disse que estavam bebendo co
m
a v
í
tima e em dado momento foram dormir, mas a v
í
tima ficou dormindo na varanda; Que o casal
l
he contou que ouviram uma pancada e quando abriu a porta viu que NILSON estava arrastando (pelos p
é
s) a v
í
tima para o cafeza
l;
Que o depoente e outras pessoas, com uma lanterna fora
m
procurar o corpo da v
í
tima; Que o depoente viu o corpo enrolado em uma lona de café; Que o depoente percebeu que o corpo estava a uns dez metros para dentro do cafezal; Que o depoente e os demais retornaram para chamar a polícia; Que fizeram a
l
iga
çã
o para a PM, sendo que eles demoraram cerca de uma hora e meia para chegar naquela
c
omunidade; Que foram mostrar aos policiais onde estava a v
í
tima, mas para a surpresa de todos o corpo n
ã
o estava no local; Que procuraram dentro do cafezal durante bastante tempo, mas devido a escuridão n
ã
o acharam; Que os policiais retornaram a base e disseram que quando achasse era para ligar novamente; Que pela manhã, por volta das 07:00 horas acharam o corpo enterrado em cova rasa, co
m
as pontas dos pés para fora e assim acionaram a PM; Que o corpo foi enterrado a aproximadamente 200 metros do local onde estava anteriormente; Que segundo ficou sabendo a motiva
çã
o para o crime, foi porque a v
í
tima estava devendo 35,00 rea
i
s para o investigado NILSON; Que a d
í
vida foi contra
í
da em uma festa em São Mateus; Que o depoente conseguiu uma nota promiss
ó
ria na Mercearia, onde NILSON fez uma compra, tendo assinado NILSON SAMPAIO NASCIMENTO; Que o investigado chegou em Barra Seca em u
m
ve
í
culo Gol de cor Branca; Que a v
í
tima n
ã
o tinha documento na casa onde morava, sendo que a fam
í
lia de FRANCISCO é do Prado/BA, e conseguiu avisar aos familiares sobre o crime; Que após o homic
í
dio o NILSON n
ã
o foi mais visto [...]” (sic).

A
testemunha Rosangela Rocha Gomes
disse
que
no domingo pela manhã viu a movimentação na rua e foi informada de que
o “Alemão” (
IRONILSON
) matou o “Baianinho” (Francisco)
em razão da uma dívida de R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
.

L
enice Santos Silva, por sua vez,
afirmou que
o casal dono da residência onde estava a vítima
revelou que
o réu desferiu uma paulada na cabeça do ofendido e arrastou o corpo para a margem do cafezal,
sendo que Natal foi até o local e atestou
que lá estava
.

A
lém disso,
declarou
que a motivação foi decorrente de uma dívida de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) que a vítima
contraiu com o apelante.

N
o mesmo sentido do depoimento de Lenice foram as declarações prestadas por Elizangela Santos Pires.

Destaco que as testemunhas de Sidcley Oliveira Nascimento e Irismar Sampaio Benevides informaram que o acusado estava na residência de sua irmã,
contudo, não souberam precisar a data e
se esta correspondia ao dia do crime.

Os relatos

das testemunhas arroladas pela acusação
ainda
são
corroborado
s
pelo laudo
de exame cadavérico, o qual atestou a causa da morte como sendo
“
hemorragia cerebral difusa consecutiva a fratura aberta de crânio
provocada por instrumento corto contundente
”
.

A
s fotos acostadas ao laudo pericial de exame de local de encontro de cadáver
igualmente reforçam os depoimentos prestados e demonstram que o corpo da vítima
estava enterrado em cova rasa.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção,

manifestou-se
livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos,
sendo,
pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

E
m seguida,

pugnou o requerente pel
a fixação da
s
pena
s
-base
s
no patamar mínimo legal, com o decote da
s
circunstância
s
judicia
is

negativamente valoradas
.

Em relação ao crime de
homicídio
,
o MM. Juiz considerou negativa
s

a
culpabilidade

e personalidade do agente.

Q
uanto ao crime de ocultação de cadáver, desvalorada tão somente a personalidade do agente.

Para a exasperação, deve o Magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Corretamente exacerbada a culpabilidade do réu em relação ao crime de homicídio
em razão da premeditação da conduta, porquanto restou comprovado nos autos que o réu aguardou a vítima adormecer para
consumar o crime,
estando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta
.

N
este sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 987-995 DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 996-1004 NÃO CONHECIDO.
[...]
4. No caso, está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal.
[...]
6. Agravo regimental de fls. 987-995 desprovido e não conhecido o agravo regimental de fls. 996-1004. (AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Já em relação à

personalidade do agente
,
o que verifico nos autos é que

o j
ulgador

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93,
inciso
IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento

decorrente dessa circunstância
deve ser desconsiderad
o
.

Isso porque o fato de o réu ostentar ações penais em curso sem trânsito
em julgado não é elemento apto à negativação da personalidade do agente.

Arrolo abaixo precedente d
o
STJ
sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VETORIAL MANTIDA. PERSONALIDADE DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.
[...]
2. Em relação à personalidade, o fundamento utilizado pelas instâncias de origem não é válido para valorar negativamente a referida circunstância judicial, consistente na afirmação de que "o acusado é envolvido com outros crimes praticados com alto grau de reprovabilidade, equiparado aos crimes hediondos". 3. "Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente" (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).
[...]
5. Agravo regimental parcialmente provido. Redução da condenação do agravante para 27 anos e 4 meses de reclusão e 60 dias-multa. (AgRg no HC n. 728.080/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022)

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da
personalidade do agente
,
é de rigor seja decotado da
s
pena
s
-base
s
o
quantum
recrudescido em razão desse
s
vetor
es
.

1
) CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
:

R
emanescente a circunstância negativa da
culpabilidade
,
reduzo a pena
e, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo)
empregado
pelo STJ
,

fix
o
a pena-base
em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

I
nexistem circunstâncias atenuantes
,
agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena.

2
) CRIME DE
OCULTAÇÃO DE CADÁVER
:

Em não havendo valoração negativa de nenhuma das circunstâncias judiciais
,

fix
o
a pena-base
no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

I
nexistem circunstâncias atenuantes
,
agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena.

E
m razão da incidência do concurso material (art. 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas,
fixando-as definitivamente em 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Preservo o
regime inicial FECHADO
para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pelo Ministério Público em sede de contrarrazões recursais.

Ante o exposto
,

CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir
a pena imposta
ao réu, mantendo-se a sentença incólume quanto aos demais termos
.

É
como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)